Tribunal: TJDFT
Processo: 0704288-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE. REVELIA. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REGIME FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO; PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há nulidade na decisão que decreta a revelia do réu que, ao ser pessoalmente citado, foi advertido de que o processo seguiria sem a sua presença, caso não se apresentasse em qualquer ato processual ou não mantivesse o seu endereço atualizado nos autos.
2. É ônus do réu manter o endereço atualizado perante o Juízo, sob pena de decretação da sua revelia, segundo o art. 367 do Código de Processo Penal.
3. Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal o decreto de prisão preventiva, ainda que na sentença, sem que haja requerimento ou representação de qualquer um dos legitimados pelo art. 311 do CPP. Ademais, descabe o decreto prisional por ocasião da sentença condenatória quando o acusado permaneceu solto durante o curso do processo e não há fato superveniente capaz de configurar um dos requisitos autorizadores da segregação provisória e que demonstrem que, se mantida a liberdade, este furtar-se-á à aplicação da lei penal.
4. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento de pena ao acusado reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal.
5. Recurso conhecido; preliminar rejeitada e, no mérito, apelo parcialmente provido.